Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-46.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), F.F. DA SILVA DISK BEBIDAS LTDA - CNPJ: 12.243.901/0001-93 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.297.243-45 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Amortizações parciais. Ausência de prova de quitação.
Venire
contra
factum

proprium
. Inaplicabilidade. Manutenção da liminar. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo dado em garantia. Os agravantes sustentam que a parcela indicada na notificação extrajudicial foi quitada antes do ajuizamento da ação, que a credora adotou comportamento contraditório ao receber amortizações posteriores e que seria necessária nova constituição em mora, requerendo a revogação da medida e a extinção da demanda.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente; (
ii
) estabelecer se a mora permaneceu validamente constituída ao tempo do ajuizamento da ação fiduciária, apesar das amortizações realizadas pelos devedores; e (
iii
) determinar se o recebimento de pagamentos parciais pela credora caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a mora e a busca e apreensão.

Iii
. Razões de decidir

3.
Em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, o prazo recursal do devedor tem início após sua regular ciência da decisão, em observância ao contraditório diferido previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

4.
A comprovação da mora constitui pressuposto específico da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

5.
A alegação de descaracterização da mora por quitação, novação ou alteração do regime de pagamento configura fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, incumbindo aos devedores o respectivo ônus probatório.

6.
A memória de cálculo apresentada não comprova a quitação da parcela indicada na notificação, mas evidencia a existência de saldo devedor expressivo e de múltiplas parcelas inadimplidas.

7.
Amortizações parciais e insuficientes reduzem o montante da dívida, mas não restabelecem a regularidade contratual nem extinguem a mora quando subsiste inadimplência relevante.

8.
A notificação extrajudicial referiu-se à parcela vencida e às subsequentes, de modo que a análise da mora deve considerar o estado global de inadimplemento do contrato.

9.
O simples recebimento de valores em atraso não configura novação nem renúncia à garantia fiduciária, ausente manifestação inequívoca da credora nesse sentido.

10.
Os precedentes invocados pelos agravantes não se aplicam ao caso, porque tratam de hipóteses em que houve comprovação da quitação integral da parcela utilizada para a constituição em mora antes do ajuizamento da ação.

11.
Não se configura
venire
contra
factum

proprium
quando a credora recebe pagamentos parciais sem
abrir mão da
cobrança do saldo remanescente e da execução da garantia contratual.

Inexiste fundamento para extinção da ação pelo efeito translativo, pois a constituição válida em mora permanece demonstrada nos autos.

Iv
. Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ciência do devedor em ação de busca e apreensão sujeita ao contraditório diferido constitui o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

2. A descaracterização da mora em contrato garantido por alienação fiduciária exige prova inequívoca da quitação ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor.

3. Amortizações parciais e insuficientes não afastam a mora quando persiste saldo devedor inadimplido.

4. O recebimento de pagamentos parciais pelo credor não caracteriza, por si só, novação, renúncia à garantia fiduciária ou comportamento contraditório.

5. Precedentes que reconhecem a invalidade da mora por quitação integral da parcela-base não se aplicam quando subsiste inadimplência contratual comprovada.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 231, II, 373, II, 485, § 3º, 1.003, § 5º, e 1.015, I; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 72 do STJ; TJMT, AI nº 1037870-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva; TJMT, AI nº 1013994-95.2023.8.11.0000, voto vencedor do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; TJMS, Apelação Cível nº 0805038-13.2025.8.12.0021, Rel. Juíza Cíntia Xavier
Letteriello
; TJMT, AI nº 1035998-58.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
F.F. DA SILVA DISK BEBIDAS LTDA e FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (Id. 218716807 dos autos de
origem) na
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1019159-32.2025.8.11.0040
, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VW/Saveiro, objeto da Cédula de Crédito Bancário/Contrato de Alienação Fiduciária n. C31830153-5, ao fundamento de comprovada a mora.

Colhe-se dos autos que a credora ajuizou a ação fiduciária com base em
notificação extrajudicial expedida em 30 de maio de 2025
, a qual apontava como inadimplida a parcela n. 16 do contrato, vencida em 15 de maio de 2024, “e demais subsequentes”, convocando os devedores a comparecer à agência para regularizar a situação. A memória de cálculo apresentada pela própria credora (Id. 218469934 da origem) registra, na data de referência de 5 de dezembro de 2025, débito total de R$ 95.722,88 (noventa e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), com diversas parcelas vencidas e a vencer em aberto.

Em suas
razões recursais
, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a notificação extrajudicial perdeu eficácia, porquanto a parcela 16, que lhe servira de base, teria sido satisfeita antes do ajuizamento, mediante amortizações sucessivas; (
ii
) a credora, ao convocar os devedores e aceitar tais amortizações por diversos meses, incidiu em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), com violação à boa-fé objetiva; (
iii
) a notificação possuía caráter preponderantemente
pré
-negocial, a exigir nova constituição em mora; e (
iv
) ausente pressuposto específico da ação fiduciária, impõe-se, pelo efeito translativo, a extinção da demanda de origem. Requerem a concessão de efeito suspensivo, a restituição do veículo e, no mérito, a reforma da decisão.

A tutela recursal foi
indeferida
pela decisão monocrática deste Relator (Id. 354711384), ao fundamento de que, em cognição sumária, não se vislumbravam elementos probatórios robustos aptos a infirmar a constituição em mora reconhecida
na origem. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação da agravada para contraminuta.

Intimada, a agravada apresentou
contrarrazões
(Id. 354291853), nas quais suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, defende a regular constituição em mora, a insubsistência da tese de adimplemento, a inocorrência de novação e a inaplicabilidade do
venire
contra
factum

proprium
, pugnando pelo desprovimento. Certificou-se, ao final (Id. 361566351), o decurso do prazo — registro que não prejudica o exame do recurso, porquanto a contraminuta foi efetivamente ofertada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

Antes do mérito, cumpre enfrentar a
preliminar de intempestividade
arguida pela agravada, que sustenta haver sido a decisão agravada publicada em 21 de janeiro de 2026, de modo que o prazo de quinze dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC) teria se exaurido em 11 de fevereiro de 2026, ao passo que o recurso somente foi protocolado em 10 de março de 2026.

A preliminar não merece acolhida, porquanto parte de premissa equivocada quanto ao termo inicial do prazo recursal. Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, em que o contraditório é diferido: a liminar é deferida e executada antes de qualquer manifestação do réu, que não é previamente intimado da decisão, vindo a integrar a relação processual apenas com a sua citação, após o cumprimento da medida.

Não se pode, por isso, computar o prazo do agravante a partir da mera publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico, ato que, naquele momento, não lhe era oponível, pois ainda não fora citado nem cientificado da ordem que o atingiria.

No caso, conforme se extrai dos autos de origem, os agravantes foram
pessoalmente citados em 3 de março de 2026, ocasião em que apreendido o veículo
, tendo o respectivo
mandado cumprido sido juntado aos autos em 4 de março de 2026
. É dessa juntada que flui o termo inicial do prazo recursal (art. 231, II, do CPC), de sorte que a contagem dos quinze dias úteis teve início em 5 de março de 2026 e se encerraria apenas em 25 de março de 2026.

Protocolado o agravo de instrumento em
10 de março de 2026
— quarto dia útil do prazo —, revela-se manifestamente
tempestivo
. Ainda que se tomasse como marco a própria citação pessoal, em 3 de março de 2026, idêntica seria a conclusão.

Rejeito, pois, a preliminar de intempestividade.

No mais, a decisão que defere a liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária é interlocutória que versa sobre tutela provisória, comportando impugnação imediata por agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, com preparo regularmente recolhido (Id. 352294853), dele
conheço
.

2. Do mérito

2.1. Da delimitação da controvérsia

A questão central submetida a esta Câmara consiste em definir se, ao tempo do ajuizamento da ação, subsistia
constituição válida em mora
apta a
legitimar a busca e apreensão, à luz da alegação de que a parcela indicada na notificação extrajudicial teria sido satisfeita antes da propositura e de que a credora teria incorrido em comportamento contraditório. A controvérsia, como se verá, resolve-se no plano probatório, à vista da distribuição do ônus da prova e do acervo efetivamente acostado aos autos.

2.2. Da exigência de constituição em mora e da distribuição do ônus probatório

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e do § 2º do art. 2º do mesmo diploma, a concessão da medida de busca e apreensão está condicionada à comprovação da mora, exigência reiterada pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Cuida-se de pressuposto específico da ação fiduciária.

A descaracterização da mora regularmente constituída — seja pela quitação da parcela-base antes do ajuizamento, seja pela alegada novação ou aceitação tácita de novo regime de adimplemento — constitui
fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da credora, cuja prova incumbe a quem o alega, isto é, aos agravantes (art. 373, II, do CPC). Em sede de cognição sumária própria do agravo, tal prova há de ser pré-constituída e inequívoca, não bastando alegação desacompanhada de demonstração documental idônea.

2.3. Da ausência de prova da quitação e da subsistência da inadimplência

No caso concreto, os agravantes não se desincumbiram desse ônus. O único documento por eles invocado para demonstrar a alegada satisfação da parcela 16 é a
memória de cálculo elaborada pela própria credora
(Id. 218469934
do processo originário
/ 352185891
do presente processo
), que não constitui comprovante de pagamento, mas demonstrativo de recuperação de crédito. E, ainda
que se lhe empreste valor, esse documento
milita contra a tese recursal
, e não a seu favor.

Com efeito, embora o demonstrativo registre amortizações imputadas à parcela 16 entre agosto e dezembro de 2025, ele lista expressamente diversas parcelas abertas — vencidas e a vencer —, com vencimentos que se estendem de 15 de maio de 2024 a 15 de janeiro de 2028, e
encerra com saldo devedor total de R$ 95.722,88
na data de referência de 5 de dezembro de 2025. Vale dizer: a própria peça que os agravantes apresentam para sustentar a purgação da mora comprova, ao revés, que o contrato permanecia substancialmente inadimplido por ocasião do ajuizamento, em 16 de dezembro de 2025.

As amortizações esparsas e de pequeno valor, ainda que imputadas pela credora à parcela 16, não conduziram o contrato a estado de regularidade nem extinguiram a mora, que subsiste sobre o saldo remanescente.

Acresce que a notificação extrajudicial não se circunscreveu àquela prestação isolada, reportando-se à parcela 16 “e demais subsequentes”: tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a constituição em mora afere-se pelo estado global de inadimplência, e não pela sorte de uma única parcela, de sorte que eventual imputação de pagamentos à parcela 16 não restabelece, por si só, a regularidade do contrato enquanto persistir vencido o saldo.

Pagamentos parciais e insuficientes podem, quando muito, reduzir quantitativamente o débito, sem afastar a inadimplência.
Ademais não
há nos autos — nem nos de origem — comprovação de novação contratual ou de anuência expressa da credora à modificação das condições originalmente pactuadas, sendo certo que o mero recebimento de valores em atraso é conduta compatível com o exercício do direito de crédito e com o dever de mitigação do prejuízo, não importando renúncia tácita à garantia fiduciária.

2.4. Do
distinguishing
em relação aos precedentes invocados

Os precedentes trazidos pelos agravantes não socorrem a pretensão, porquanto retratam situação fática diversa da presente. Nos julgados invocados — a exemplo do AI n. 1037870-11.2025.8.11.0000 (Rel. Des. Clarice Claudino da Silva), do AI n. 1013994-95.2023.8.11.0000 (no voto vencedor do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho) e da Apelação Cível n. 0805038-13.2025.8.12.0021 do TJMS (Rel. Juíza Cíntia Xavier
Letteriello
) —, a parcela que servira de base à notificação encontrava-se
integralmente quitada
antes do ajuizamento, circunstância que, de fato, rompe a correspondência entre o inadimplemento notificado e a situação existente à propositura.

Aqui, ao contrário, não há quitação integral de parcela alguma comprovada, mas apenas amortizações parciais insuficientes, persistindo a inadimplência sobre a integralidade do saldo. A distinção não é de grau, mas de essência: naqueles casos, desaparecera o suporte fático da mora; neste, o suporte fático subsiste, documentado pela própria memória de cálculo da credora. Aplicar tais precedentes à hipótese dos autos seria equiparar situações que o direito distingue.

2.5. Da inaplicabilidade do
venire
contra
factum

proprium

Pelas mesmas razões, não se configura o
venire
contra
factum

proprium
. O instituto, expressão da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pressupõe conduta inicial apta a gerar legítima confiança, criação efetiva de expectativa na contraparte e comportamento posterior contraditório que a frustre.

No caso, a notificação de 30 de maio de 2025 comunicou de forma inequívoca a inadimplência e a necessidade de regularização integral; o recebimento de amortizações parciais em momento posterior não sinalizou renúncia ao cumprimento integral nem à execução da garantia. Receber o que o devedor oferece,
sem
abrir mão do
que ainda se deve, é conduta coerente com a posição de credor, e não contraditória.

Distingue-se, ainda, o precedente do AI n. 1035998-58.2025.8.11.0000 (Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves), em que houve aceitação de pagamentos que
purgaram
a mora após o ajuizamento, com emissão de boletos e quitação das parcelas vencidas e vincendas — hipótese substancialmente distinta da presente, em que as amortizações foram insuficientes e o saldo devedor permaneceu expressivo.

2.6. Da impossibilidade de extinção pelo efeito translativo

Por fim, não há espaço para a aplicação do efeito translativo (art. 485, § 3º, do CPC) com vistas à extinção da ação de origem. Tal providência pressuporia o reconhecimento da ausência do pressuposto específico da ação fiduciária — a constituição válida em mora —, o que, como demonstrado, não se verifica. Presente a mora e subsistente a inadimplência ao tempo do ajuizamento, inexiste pressuposto faltante a ser reconhecido de ofício.

Anoto, em garantia do contraditório e da ampla defesa, que o desprovimento ora proposto, calcado na cognição sumária e na ausência de prova pré-constituída,
não preclui a matéria
, remanescendo aos agravantes a faculdade de demonstrar, na instrução do feito de origem — por contestação e eventual prova pericial contábil sobre os créditos oriundos da máquina de cartão —, a efetiva purgação da mora que ora apenas alegam.

3. Conclusão

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, porquanto regularmente constituída a mora e não
comprovada, neste momento processual, a sua descaracterização, ficando
mantido
o
indeferimento da tutela recursal
anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026